Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Processo : 0715283-55.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em embargos à execução, indeferiu o efeito suspensivo. Indeferido o efeito suspensivo ao agravo[2], a agravante retorna aos autos, requerendo a desistência[3] do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62517090, na origem (processo no 0703954-43.2020.8.07.0001). [2] Id. 16734311. [3] Id. 16800500.